Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, há de ser confirmada a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
6. O argumento de desproporcionalidade daprisão cautelar, com fundamento em suposta pena a ser aplicada, representa prognóstico a ser aferido quando do julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO:
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1611658, 07253155120228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022. TJDFT, Acórdão 1798079, 07500302620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.